Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DESPACHO Intime-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao embargante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Brasília-DF, segunda-feira, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 3112